Tribunal: TJBA
Processo: 8017448-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017448-58.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BURITIRAMA

Advogado(s)
:
JACKELINE CORREIA ALVES BRASILEIRO

AGRAVADO: JOAO NERIS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EVERTON FERREIRA DA CRUZ

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ESTABILIDADE FINANCEIRA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO POR ATO ADMINISTRATIVO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR PARA RESTABELECER O PAGAMENTO. INAPLICABILIDADE DA VEDAÇÃO CONTIDA NO ART. 7º, §2º, DA LEI Nº 12.016/2009. PARECER MINISTERIAL NO MESMO SENTIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo MUNICÍPIO DE BURITIRAMA – BA em face da decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Barra – BA, que nos autos do Mandado de Segurança n.º 8000445-36.2025.8.05.0018, deferiu a medida liminar requerida por JOÃO NERIS DOS SANTOS para determinar o restabelecimento da estabilidade financeira anteriormente concedida ao impetrante, ora agravado.

2 – A controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade da decisão que deferiu medida liminar para restabelecer a verba de estabilidade financeira suprimida por ato administrativo municipal.

3 – Compulsando detidamente os autos, observa-se que o servidor agravado vinha percebendo a estabilidade financeira há longo período, concedido através de regular Processo Administrativo, sem notícia de qualquer irregularidade até a edição do Decreto Municipal n.º 17/2025 que suspendeu o pagamento da estabilidade financeira (ID 79851279).

4 – Destarte, o Município não comprovou a instauração de procedimento administrativo regular, limitando-se a afirmar a existência de “inconsistências” no processo que originou o reconhecimento da vantagem. Tal alegação, sem a demonstração de instauração de processo administrativo e sem comprovação de contraditório e ampla defesa, não legitima a suspensão imediata do pagamento.

5 – Valores de natureza alimentar recebidos de forma contínua e com respaldo em ato administrativo não podem ser suprimidos de forma unilateral, sem decisão administrativa ou judicial transitada em julgado que reconheça a irregularidade. Neste sentido, a medida liminar concedida em Primeiro Grau atende aos princípios da segurança jurídica e da proteção à confiança legítima, especialmente diante da ausência de demonstração de má-fé do servidor.

6 – A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça da Bahia é firme no sentido de que a suspensão ou supressão de vantagens pecuniárias de servidor público, ainda que sob alegação de irregularidade, somente pode ocorrer após regular processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

7 – O artigo 5º, inciso LVI da Constituição Federal de 1988 assegura aos cidadãos o direito à ampla defesa e ao contraditório no curso dos processos administrativos e judiciais. Ao Poder Público só é permitido fazer o que a lei autoriza, não havendo espaços para liberdades e vontades particulares, mormente quando se tratar de matéria prescrita em lei, de cunho vinculante para o administrador.

8 – De igual modo, a douta Procuradoria de Justiça exarou Parecer lavrado pela Eminente Procuradora de Justiça MÁRCIA REGINA DOS SANTOS VIRGENS, opinando pelo desprovimento do recurso (ID 85246438):

9 – Parecer ministerial acolhido. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.° 8017448-58.2025.8.05.0000, originário da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Barra – BA, agravante MUNICÍPIO DE BURITIRAMA – BA e agravado JOÃO NERIS DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

III